Tribunal: TJDFT
Processo: 0046390-83.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A pretensão executória embasada em cheque prescreve em seis meses, art. 59 da Lei 7.357/1985.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – A suspensão do processo por um ano foi determinada quando já estava em vigor o § 4o do art. 921 do CPC, com a redação pela Lei 14.195/2021, em 27/8/2021, a qual estabeleceu novo termo inicial para cômputo da prescrição intercorrente.
IV – O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano, art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, aplicável ao processo. Sentença anulada.
V – Apelação provida.